Tribunal: TJSP
Processo: 2043505-51.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043505-51.2016.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado REGINA APARECIDA DA SILVA PANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043505-51.2016.8.26.0000 - Santa Branca 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: REGINA APARECIDA DA SILVA PANE
VOTO no 130960
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação

Intempestividade Inocorrência Prazo para impugnação que era
de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação
do depósito realizado espontaneamente pelo agravado

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelo banco.
Pugna o agravante pelo reconhecimento da tempestividade da
impugnação.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Não há que se falar em intempestividade da impugnação ofertada pelo
Banco executado, uma vez que o depósito da importância cobrada foi realizado
espontaneamente no intuito de formular impugnação ao cumprimento de sentença, sendo
que, para a prática de tal ato, dispunha de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte
à efetivação do aludido depósito.
Ora, como tal depósito foi feito no dia 08 de dezembro de 2015 (fls. 102),
portanto, a impugnação protocolada pelo Banco do Brasil em 09 de dezembro de 2015 é
tempestiva.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043505-51.2016.8.26.0000 - Santa Branca 3/4
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode conferir do seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TERMO
INICIAL
PARA
A
IMPUGNAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DATA
DO
DEPÓSITO, EM DINHEIRO, POR MEIO DO QUAL
SE GARANTIU O JUÍZO. - No cumprimento de
sentença, o devedor deve ser intimado do auto de
penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias (art. 475-J, § 1o,
CPC). - Caso o devedor prefira, no entanto, antecipar-
se à constrição de seu patrimônio, realizando depósito,
em dinheiro, nos autos, para a garantia do juízo, o ato
intimatório da penhora não é necessário. - O prazo
para o devedor impugnar o cumprimento de sentença
deve ser contado da data da efetivação do depósito
judicial da quantia objeto da execução. Recurso
Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 972812 RJ 2007/0182985-9, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
23/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 12/12/2008)
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que não recebeu a impugnação apresentada
nos autos, porque intempestiva - Depósito realizado em
valor menor que o cálculo apurado pelo credor-
agravado, sem apresentação de impugnação no
momento oportuno - Impugnação apresentada após a
intimação para complementação do valor devido -
Aplicação do artigo 475-J, § 1o, do CPC - Início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043505-51.2016.8.26.0000 - Santa Branca 4/4
prazo para apresentação da impugnação que flui a
partir
do
depósito
realizado
nos
autos
-
Intempestividade reconhecida - Recurso não provido.
(TJ-SP
-
AI:
20019358520168260000
SP
2001935-85.2016.8.26.0000, Relator: Irineu Fava,
Data de Julgamento: 08/06/2016, 17a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2016)
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo, determinando
haja conhecimento e análise da impugnação regularmente ofertada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator